Tribunal: STF
Processo: ADI 2735
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTIDO
POLÍTICO. PERDA DA REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR. EFEITOS.
ILEGITIMIDADE ATIVA.
        Perda superveniente da representação parlamentar no
Congresso Nacional antes de iniciar-se o julgamento da ação.
Hipótese em que o partido político deixa de ter legitimidade ativa
para prosseguir na ação direta de inconstitucionalidade (CF, artigo
103, VIII). Extinção do processo sem julgamento do mérito.
Precedentes.
        Agravo regimental desprovido.